Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Preliminares. Efeito suspensivo ope legis. Pedido de revogação da justiça gratuita. Falta de interesse de agir. Recomendação no 159/2024 do CNJ. Litigância abusiva. Procuração. Reconhecimento de firma. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Cartão de reserva de margem consignável. Pessoa absolutamente incapaz. Benefício de prestação continuada. Nulidade do negócio jurídico. Devolução em dobro. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo celebrado em nome de menor impúbere e pessoa com deficiência, destinatária de benefício de prestação continuada (BPC – LOAS).
II. Questão em discussão
2. A questão meritória em discussão consiste em verificar: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado; (ii) a possibilidade de restituição dos valores entregues; (iii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) a existência de danos morais passíveis de indenização.
III. Razões de decidir
3. Não se amoldando a situação em exame a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012 do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pela parte autora, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária que lhe foi anteriormente deferida.
5. Não há ausência de interesse de agir em ações judiciais que buscam a declaração de nulidade de contrato de empréstimo bancário, mesmo sem prévia reclamação administrativa, pois a exigência de esgotamento da via administrativa não possui respaldo legal e contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
6. Não há que se falar em litigância abusiva, porquanto não caracterizada quaisquer das condutas temerárias ou fraudulentas, previstas na Recomendação 159/2024 do CNJ.
7. O art. 105, do CPC, determina que a procuração seja assinada pelo outorgante e contenha os poderes conferidos ao advogado, não se exigindo o reconhecimento de firma para que o instrumento seja considerado válido.
8. É nulo o contrato celebrado por absolutamente incapaz, pactuado com desconto direto sobre benefício assistencial destinado à sua subsistência, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
9. Incabível a restituição dos valores recebidos pela menor, porquanto não houve comprovação de que estes foram revertidos em benefício desta, conforme dispõe o art. 181, do CC.
10. Os descontos indevidos em benefício assistencial de menor de idade, portadora de deficiência, configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais.
11. Se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, não há de se falar em minoração.
IV. Dispositivo
12. Recurso não provido.
________
Dispositivos relevante citados: CC, arts. 104, 3o, 181, 1.691.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716568-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24.04.2025; TJDFT, APC 0736732-32.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24.08.2023; TJDFT, APC 0712139-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025; TJDFT, APC 0737169-96.2023.8.07.0003, Rel. Des. Getulio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.10.2024.